Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da mora do devedor é elemento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado, sendo um pressuposto processual para esse fim, conforme preleciona a Súmula 72 do STJ e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.

2. Havendo divergência entre o número da operação da cédula de crédito bancário apresentado na notificação extrajudicial e o constante no contrato firmado entre as partes, não se mostra válida a notificação para constituir o devedor em mora.

3. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.